Tribunal: TJSP
Processo: 0001247-19.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Ação de reparação de danos. Cumprimento de sentença. Lide secundária. Discussão restrita ao montante do valor depositado pela seguradora. Denunciante que pretende impor à seguradora denunciada o pagamento do valor do seguro, com incidência de juros moratórios desde a data do evento danoso até a data do depósito da dívida. Inadmissibilidade. Relação contratual que impõe a incidência de juros

Ementa:
Ação de reparação de danos. Cumprimento de sentença. Lide secundária. Discussão restrita ao montante do valor depositado pela seguradora. Denunciante que pretende impor à seguradora denunciada o pagamento do valor do seguro, com incidência de juros moratórios desde a data do evento danoso até a data do depósito da dívida. Inadmissibilidade. Relação contratual que impõe a incidência de juros desde a data da citação da denunciada. Correção do valor da cobertura que deve incidir desde a data do evento. Descabido o reembolso integral das verbas de sucumbência, uma vez que a condenação a este título deve ficar limitada ao valor suportado pela seguradora, nos limites da apólice. Recurso parcialmente provido.
.